Tribunal: TJES
Processo: 0000657-88.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000657-88.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ZACCHE BARBOSA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000657-88.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ZACCHE BARBOSA, MARCOS ANTONIO DA SILVA, HEULLER MICHEL ZACCHE BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG - ES21870, ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, NATALIA LACERDA - ES21877
Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A, ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, NATALIA LACERDA - ES21877

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. ART. 33 E 35, LEI 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PROVIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/06. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Verificando-se que as circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma genérica e inerente ao tipo penal, cabível a revisão por esta instância, impondo-se, portanto, a redução da pena-base ao mínimo legal.
2. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000657-88.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ZACCHE BARBOSA, MARCOS ANTONIO DA SILVA, HEULLER MICHEL ZACCHE BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG - ES21870, ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, NATALIA LACERDA - ES21877
Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A, ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, NATALIA LACERDA - ES21877

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MARCOS ANTONIO DA SILVA
e

LUCAS ZACCHÉ BARBOSA,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Pancas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Consta na denúncia que, no dia 02 de dezembro de 2021, no Córrego Boa Sorte, na propriedade de Antônio Barbosa, Montes Claros, Zona Rural, na comarca de Pancas/ES, os denunciados MARCOS ANTONIO DA SILVA, LUCAS ZACCHÉ BARBOSA e HEULLER MICHEL ZACCHÉ BARBOSA guardavam, com a finalidade de vender, aproximadamente 25 Kg (vinte e cinco quilogramas) da substância ilícita e entorpecente, conhecida vulgarmente por "maconha”.

Inicialmente, verifico que a materialidade foi devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão à fl. 33, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 28 e 31, Relatório de Investigação de fls. 40/ e Laudo de exame químico definitivo às fls. 512/514.

Quanto à autoria delitiva, ficou demonstrada pelas testemunhas, conforme consignado na r. Sentença:

SD/PMES Adelso Honorato Junior
, que acompanhou o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do acusado Marcos. Segundo afirmou, dentro da residência foi encontrada uma porção de maconha e foi apreendido o telefone celular do acusado. Tendo em vistas informações de que a droga poderia estar escondida, foram iniciadas buscas no entorno da residência. Aduziu que foi encontrada uma primeira quantidade de drogas próximo ao cafezal e, posteriormente, uma quantidade maior mais afastada da residência. Ato seguinte, foi encontrada uma quantidade ainda maior de drogas, escondida no meio do café, próximo a uma árvore caída, enterrada dentro de um tonel. O militar informou que, durante as buscas, Marcos afirmou que a droga encontrada dentro da residência era para uso pessoal e, quanto à do entorno, era dos irmãos Michel e Lucas.
Ele ainda teria afirmado que quem fazia o negócio eram os irmãos e ele apenas entregava.
Perguntado, Adelso afirmou que já tinha conhecimento de que Michel estava envolvido com o tráfico e que a informação era de que eles trabalhavam com Edson, já morto, tendo trazido uma grande carga de armas e drogas do Paraguai.

SD/PMES Mauricio Costa Langame
, também participou da busca e apreensão na residência de Marcos. Segundo narrou, após cerco tático na residência, foi narrado ao acusado o motivo do Mandado e iniciadas as buscas, sendo encontrada certa quantidade de entorpecentes dentro da residência, e o restante na área externa. Se recordava de que foram encontrados 02 (dois) tabletes de maconha próximos ao pé de café e, mais ao longe, cerca de 12 (doze) tabletes, próximo ao pé de coco. Posteriormente, foi encontrada uma quantidade ainda maior dentro da área de mata. Ao todo, foram apreendidos 25kg de droga. Perguntado, afirmou que dentro da residência havia insumo de tráfico, qual seja, uma balança de precisão. O militar respondeu que, após a apreensão, Marcos afirmou que as drogas da área externa seriam de Michel e Lucas.
Marcos ainda teria dito que viu a quantidade inteira de droga que chegou do Paraguai, que totalizava 500kg (quinhentos quilos). Deste montante, o genitor de Michel e Lucas teria encontrado e queimado um pouco da droga, além de terem sido vítimas de roubo de outros traficantes, tendo sobrado somente os 25kg.

SD/PMES Naiara Pinheiro da Silva,
participou do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão contra Heuller Michel, na propriedade de seu genitor. No local, o proprietário acompanhou as buscas, sendo encontrado um carregador de pistola, algumas munições e maconha em uma área externa da residência. A quantidade de ilícitos eram 02 (dois) pedaços grandes, que poderiam ser fracionados e vendidos. Os genitores afirmaram que não tinham conhecimento do ilícito. Perguntada, a militar informou que havia denúncias de que Michel e Lucas estariam envolvidos no tráfico. Juntamente de Naiara, participou do cumprimento do Mandado.

CB/PMES Jaime Chaves dos Santos
, confirmando que no local foram encontradas munições que pertenciam a Michel, que estaria internado.
Perguntado, respondeu que havia notícias de tráfico “pesado” de drogas, relacionado a Michel, sendo que havia trazido cerca de 500kg de drogas e muitas armas do Paraguai. Existiam também notícias de envolvimento de Lucas e Marcos.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200074110, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

No mesmo sentido, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que se extrai do julgamento proferido no Habeas Corpus nº 808.612/SP, de relatoria do E. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/6/2023, no sentido de que (...) “A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas.”

Na espécie, é possível extrair, tanto das circunstâncias da ocorrência, quanto dos depoimentos prestados, pelos policiais e réus, provas suficientes da estabilidade e permanência do vínculo entre os apelantes, senão vejamos:

O acusado Lucas Zacche Barbosa afirmou que seu irmão Michel começou a ter vários surtos e precisou ser internado. Após um tempo, passou a receber ligações com ameaças de que iriam matar Michel e toda sua família, por conta das drogas. Sendo assim, quando visitou o irmão, contou o que estava acontecendo e Michel disse para procurar Marcos, pois havia droga escondida na propriedade. Marcos confirmou a Lucas que estava escondendo droga para Edinho e que também recebia ligações de ameaça. Lucas afirmou que não procurou a Polícia por medo e que deixou para que Marcos resolvesse a situação, mesmo tendo ciência de que a droga estava enterrada na propriedade. Por fim, perguntado pelo Ministério Público, afirmou que tomou conhecimento dos entorpecentes quando o irmão estava internado e que logo após a Polícia já foi até o local.

Ademais, extrai-se do relatório de investigação, áudios do aplicativo do “whatsapp” do celular de Marcos, por meio do qual esse fala a Lucas que tem um “cara” querendo pegar 05 kg do “bagulho” a R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), e que o preço é isso mesmo.

Depois afirma que passou para Michel o valor de R$ 1.750,00, ficando R$ 50,00 para ele.

Após, Lucas envia um áudio afirmando que faz por R$ 1.800,00 à vista, e que é só falar que ele manda pegar lá.

Por fim, Marcos afirma que precisa arrumar um botijão com tampa para enterrar o negócio, pois se enterrar direto no chão irá mofar, sendo que Lucas autoriza a utilizar o botijão sugerido.

Portanto, a conversa entre os recorrentes confirmam os depoimentos prestados, bem como os fatos discorridos na exordial acusatória, restando todos em consonância e harmônicos entre si.

Nesse caso, impossível afastar a condenação.

Em relação à tese de inexigibilidade de conduta diversa (causa supralegal de exclusão da culpailidade) e sua suposta incidência ao apelante Lucas, sob a alegação de que estariam ele, seu irmão e toda sua família sofrendo ameaças, não há como ser acolhida.

Isto por que, analisando detidamente as provas contidas nos autos, inexiste comprovação de que o réu Lucas tenha praticado o ilícito sob coação moral irresistível, sendo as “ameaças” alegadas já tidas como fato comum a quem pratica o comércio de entorpecentes.

Ademais, tal causa de excludente de ilicitude só é reconhecida quando não é possível se exigir que o agente, em determinadas circunstâncias e com base nos padrões sociais vigentes, comportamento diverso daquele adotado pelo agente.

Nesse sentido, segundo Nucci, a coação irresistível
“trata-se de uma grave ameaça feita pelo coator ao coato, exigindo deste último que cometa um crime contra terceira pessoa, sob pena de sofrer um mal injusto e irreparável”
. O referido autor destaca, que a configuração da coação irresistível depende da existência de cinco requisitos, sendo eles:
“a) existência de uma ameaça de dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato; b) inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas; (...) d) existência de, pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato e a vítima; e) irresistibilidade da ameça avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, p. 240 e 241. 15ª ed. rev., at., e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015.)

Em consonância com tal entendimento, segue a jurisprudência pátria:

“
(...) Não há como acolher o pedido de reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, sob o argumento de que o recorrente vinha sofrendo ameaças, as quais não foram evidenciadas nos autos. (...) (N.U 1001159-05.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

“(...) Tratando-se a coação moral irresistível (art. 22, do Código Penal) de tese arguida pela acusada, competia-lhe a prova da alegação, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. Precedente. A ré deveria ter demonstrado de que forma o suposto traficante, que ameaçava sua família, a impediu de agir de modo diverso. Como a sua palavra está dissociada das provas carreadas aos autos, não tendo sido corroborada por outra prova documental ou oral capaz de conferir mínimos indícios de que realmente existia uma ameaça como pano de fundo do transporte da droga, inviável reconhecer a excludente prevista no art. 22, do Código Penal. (...)” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200020878, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa pugna, de forma subsidiária, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

No que tange à dosimetria, noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 33, da lei 11.343/06, que possui a pena abstrata 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ao analisar a fundamentação utilizada às circunstâncias consideradas negativas, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal, verifiquei que foram utilizados elementos vagos e genéricos, razão pela qual redimensiono a pena base de ambos os apelantes para o mínimo legal, fixando-as, por isso em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao apelante Marcos, não procedo à redução da pena, uma vez já fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Por fim, a defesa de ambos os apelantes pleiteiam a incidência do privilégio aludido no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Contudo, sem razão.

A incidência do redutor pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

No presente caso, ante a condenação pelo cometimento do crime punido no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, torna-se incompatível a aplicação da citada causa especial de diminuição de pena, eis que seria contraditório manter a condenação pela prática do referido crime (reconhecendo a estabilidade da associação) e, ao mesmo tempo, entender que os apelantes não faziam do tráfico um meio de vida, ou, nos termos da lei, não se dedicavam a atividade criminosa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, ao redimensionar a pena-base de ambos os apelantes, no delito do tráfico de drogas, para o mínimo legal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de apelação criminal interposta por

MARCOS ANTONIO DA SILVA
e
LUCAS ZACCHÉ BARBOSA

contra a sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes pela prática

dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Conforme a Denúncia, no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 06h, no Córrego Boa Sorte, na propriedade de Antônio Barbosa, Monts Claros, Zona Rural, em Pancas/ES os denunciados guardavam, com a finalidade de vender, aproximadamente 25Kg (vinte e cinco quilogramas) da substância ilícita e entorpecente, conhecida vulgarmente por "maconha ", fracionadas em vários tabletes, conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação de Substância Entorpecente. Consta, também, que os acusados se associaram com o fim de praticar tráfico ilícito de drogas.

Da leitura do voto condutor observo que o E. Relator procedeu ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, entendendo, corretamente, que o sentenciante utilizou elementos vagos e genéricos no que diz respeito às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.

De um lado, não perco de vista que, conforme o STJ, “
é
imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório
” (EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021.)

Nesse sentido, em harmonia com a proporcionalidade que o julgado exige, acrescento que, nos termos do art. 42, da Lei n° 11.3434/06 o juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

E nesse ponto, destacou o sentenciante que “
nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida justificam maior repreensão penal e indicam traficância de grande porte
”.

Pontuo que os acusados foram encontrados com
expressiva
quantidade de entorpecente, a saber,
25 kg (vinte e cinco quilogramas) da substância ilícita conhecida como “maconha”
, não se revelando desproporcional a pena-base fixada (06 anos e 04 meses, para ambos).

Cumpre relembrar que uma das vertentes do princípio da proporcionalidade é exatamente a proibição de proteção deficiente
(Unterma
ß
verbot),
devendo o processo dosimétrico refletir um justo sancionamento às especificidades do crime.

Nessa linha, esta Câmara se posiciona no sentido de que “
apesar da valoração indevida de algumas circunstâncias judiciais, deve permanecer inalterada a pena-base fixada, que, a meu ver, atende à proporcionalidade, porquanto foi estipulada em apenas um ano, o que representa 1/6 da pena-base”
(Processo nº. 0007271-30.2020.8.08.0012, Apelação Criminal, Relator Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/03/2023).

Com base nessas considerações, mantenho a pena-base fixada pelo sentenciante (06 anos e 04 meses de reclusão) e multa, em relação ao crime de tráfico.

Ambos foram condenados pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, a uma pena definitiva de 03 (três) anos.

Quanto ao apelante
Marcos
, na segunda etapa da dosimetria incide a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a reprimenda a 05 anos e 10 dias. Considerando o concurso material de crimes (art. 33 e art. 35, da Lei nº. 11.343/06, na forma do art. 69, do CP), a pena definitiva ficará em 08 anos e 10 dias.

Quanto ao apelante
Lucas,
a pena definitiva ficará em 09 anos e 03 meses, no que concerne aos crimes previstos no art. 33 e art. 35, da Lei de drogas, tal como considerado na sentença condenatória, por inexistirem outros aspectos na dosimetria.

Ante todo o exposto, pedindo vênia ao culto Desembargador Relator,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.